Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-39.2021.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000042-39.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIO DE JESUS SILVA - CPF: 029.851.191-62 (APELADO), DIOGO FALCAO DA SILVA - CPF: 046.181.481-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTULA RODRIGUES SILVA - CPF: 673.177.661-00 (VÍTIMA), CLEISON FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.054.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES DOURADO - CPF: 503.067.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE JESUS - CPF: 029.160.141-36 (VÍTIMA), FRANCISCA MARTA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000042-39.2021.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO DE JESUS SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – A DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA NÃO PODE SER REVOGADA PELA VÍTIMA – PRÁTICA DE NOVO CRIME NO DIA DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA PAIS IDOSOS – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando o conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria, somada à confissão do réu que admitiu ter descumprido a medida protetiva imposta a ele, a condenação do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha é medida que se impõe para assegurar a segurança física e emocional das vítimas – pais do acusado - em idade avançada.

A hipótese de consentimento da vítima de violência doméstica quanto à permanência do agressor na residência dela, quando vigentes as medidas protetivas, não tem o condão de revogar a decisão judicial que a impôs.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000042-39.2021.8.11.0026

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIO DE JESUS SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que acolheu parcialmente a denúncia e absolveu
Mario de Jesus Silva
, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas deferidas anteriormente em favor de sua genitora [art. 24-A da Lei nº 11.340/2006]; entretanto, condenou-o pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que
“os elementos probatórios demonstram a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, posto que, além dos documentos reunidos na fase de investigação, a prova testemunhal produzida em juízo aponta claramente a prática do descumprimento da medida protetiva”,
pugnando, ao final, pela condenação do acusado.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000042-39.2021.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao apelado os crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de ameaça, no âmbito doméstico e familiar, contra as vítimas Francisca Marta de Jesus e Bertula Rodrigues Silva, seus genitores, e está vazada nos seguintes termos:

“Fato 01 – Descumprimento de medidas protetivas de urgência – Art. 24-A Lei 11.340/06.

Consta do incluso inquérito policial que, na data do dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 18h, o denunciado Mario de Jesus Silva descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06, contra Francisca Marta de Jesus, sua genitora, conforme termo de depoimento da vítima, sentença dos autos Pje nº 1000977-16.2020.8.11.0026, e demais elementos coligidos nos autos.

Fato 02 – Ameaça – art. 147, do Código Penal.

Extrai-se, ainda, do incluso inquérito policial que, na data do dia 08 de janeiro de 2021, por volta das 18h, o denunciado Mario de Jesus Silva ameaçou por meio de palavras de causar mal injusto e grave, contra Bertula Rodrigues Silva, seu genitor, consistente em ameaça de morte, caso fosse preso, conforme termo de depoimento da vítima, termo de representação criminal e demais elementos coligidos nos autos.

Apurou-se que o denunciado é filho da vítima Francisca Marta de Jesus, sendo-lhe impostas, nos autos de medida protetiva Pje nº 100097716.2020.8.11.0026, as seguintes condições:

a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

b) Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 200 metros;

c) Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação;

d) Proibição de frequentar o seguinte local: Residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;

Consta que, no dia em questão, o denunciado foi até a residência de seus pais se aproximando além do limite estipulado, ocasionando no descumprimento das medidas impostas, bem como ameaçou a vítima Bertula Rodrigues Silva por meio de palavra, consistente na ameaça de morte, dizendo para a vítima que voltaria para matar os dois, caso fosse preso.”

O magistrado de 1º grau absolveu o acusado do crime de descumprimento das medidas protetivas, por entender que houve revogação tácita delas quando a vítima permitiu a entrada do acusado em sua residência.

O recurso deve ser provido.

Extrai-se dos autos que no mesmo dia em que o acusado descumpriu as medidas protetivas deferidas em favor de sua mãe, também proferiu ameaças aos seus pais, pois ficou receoso de que eles o denunciassem à polícia.

Na fase inquisitorial, este é o relato da vítima BERTULA RODRIGUES DA SILVA, pai do acusado:

“QUE, na data de ontem seu filho MARIO DE JESUS SILVA chegou em casa alcoolizado e drogado; QUE, informa que estava sentado em uma pedra na frente de sua casa, quando MARIO chega segurando uma tábua na mão e a levanta para atingi-lo; QUE, informa que de imediato levantou e deu um grito com MARIO; QUE, então MARIO saiu pra rua gritando e o ameaçando de morte, pois disse que vai voltar e matar aos dois, o declarante e sua esposa, se for preso; QUE, a vizinha veio até o declarante que o ajudou a chamar pela policia; QUE, informa que mais cedo havia dado dez reais para que o suspeito o ajudasse arrumar uma cerca, mas MARIO não ajudou, saiu e usou o dinheiro para comprar pinga e retornou brigando; QUE, esclarece que há anos vem tendo problemas com seu filho MARIO; QUE, este é alcoólatra e usuário de drogas; QUE, sua esposa FRANCISCA sofre mais com essa situação, pois muitas vezes na tentativa de evitar agressões, a FRANCISCA entra na frente para que MARIO não o agrida, então o MARIO a segura por trás como um abraço mas a apertando com força de forma agressiva; QUE, houve uma vez quando residiam em Cuiabá, Mario o atingiu com um botijão de gás em seu peito, onde possui processo também por isso; QUE, esclarece que sempre pedem ajuda da policia, porque não tem forças, no que representam criminalmente mas MARIO volta pra casa ; QUE, informa que deseja que MARIO seja internado por muito tempo, pois é idoso e não tem força com seu filho e sua esposa também não aguenta mais esta situação; QUE, deseja representar criminalmente contra MARIO DE JESUS SILVA pela ameaça de morte.”

No mesmo sentido, a vítima FRANCISCA MARTA DE JESUS, mãe do acusado, narrou os fatos nos seguintes termos:

“QUE, na data de ontem seu filho MARIO DE JESUS SILVA chegou em casa alcoolizado e drogado; QUE, informa que estava na porta de sua casa quando percebeu que seu filho MARIO chega segurando uma tábua na mão e a levanta para atingir a seu esposo Bertula; QUE, informa que seu esposo se levantou rápido e deu um grito com MARIO; QUE, então MARIO saiu pra rua gritando e dizendo que vai voltar e matar aos dois se for preso, fazendo ameaças para aos dois; QUE, a vizinha veio e ligou para policia, que logo o prendeu; QUE, esclarece que há anos vem tendo problemas com seu filho MARIO; QUE, este é alcoólatra e usuário de drogas; QUE, sofre mais com essa situação, pois muitas vezes na tentativa de evitar agressões entra na frente para que MARIO não agrida ao pai, então o MARIO a segura por trás como um abraço mas a apertando com força de forma agressiva; QUE, sempre pedem ajuda da policia no que representam criminalmente e MARIO as vezes vai preso, mas logo sai e volta pra casa da declarante, tanto que há menos de um mês MARIO saiu da cadeia com tornozeleira e volta para casa da declarante; QUE, informa que MARIO foi preso por descumprir a medida protetiva que possui contra ele; QUE, informa que deseja que MARIO seja internado por muito tempo, pois é idosa e não aguenta mais esta situação, por que seu filho não quer mudar, não quer trabalhar.”

Corroborando as declarações das vítimas, os policiais militares que atenderam à ocorrência,
Cleison Ferreira da Silva
e
Diogo Falcão da Silva
, alegaram, na fase investigativa, que o pai do acusado - e vítima - entrou em contato com a polícia, pois estaria sofrendo ameaças de seu filho; afirmaram que o casal de idosos confirmou a existência de medida protetiva contra o acusado; disseram ainda que, após diligências pela cidade, localizaram o acusado e o encaminharam à Delegacia de Polícia (id. 84708063 e id. 84708064).

Quando interrogado, MARIO DE JESUS SILVA negou a prática do crime de ameaça, mas confessou que, mesmo ciente das condições proibitivas, descumpriu as medidas protetivas em seu desfavor.

Em juízo, a mãe do acusado, em suas declarações, ratificou as ameaças proferidas por seu filho MARIO, dizendo que o réu fica bastante agressivo e que ele “perde o controle” quando ingere bebida alcoólica.

Além disso, declarou que o sr. Bertula foi quem chamou o acusado para voltar a morar com eles na residência do casal, pois tinha ficado com “dó” do filho [que não estava morando com os pais por conta do deferimento das medidas protetivas], e ela não se opôs ao retorno dele. Acrescentou ainda que seu Bertula mandou desfazer
“ a queixa” (sic)
[a medida protetiva] contra o acusado.

De fato, da fala da sra. Francisca e do sr. Bertula, infere-se que os dois genitores autorizaram o ingresso do réu na residência deles.

Apesar do consentimento em permitir que o acusado voltasse para a casa de seus genitores, entendo que não há que se falar em revogação tácita das medidas protetivas por parte da sra. Francisca, isso porque não está claro, tampouco comprovado nos autos, que a ofendida tinha o desejo de retirar as medidas protetivas, pois, na verdade, ela somente não se opôs à autorização do retorno do filho em sua casa.

Além disso, está claro, conforme relato extrajudicial das vítimas, que a presença do réu na residência de seus genitores causou medo e temor neles, uma vez que o sr. Bertula chamou a polícia em razão das ameaças e da tentativa de agressão cometidas por Mario.

Sendo inconteste que o réu violou a proibição de frequentar a casa da vítima e ainda cometeu novo crime, tal conduta feriu a integridade física e psicológica da vítima, o que era para ser preservada, por isso, entendo que a absolvição não é a resposta judicial viável ao caso em tela.

Por oportuno, o fato de o acusado ter incorrido na prática de novo crime [o de ameaça], na mesma ocasião da violação das medidas protetivas, por si só, é motivo grave e suficiente para a não revogação das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida.

A Lei Maria da Penha, nos termos da Lei n. 13.641/2018, sofreu alterações em seus dispositivos no sentido de tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em razão de violência no âmbito doméstico.

In verbis:

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

§1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

§2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

§3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.”

Ensinam-nos Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira
[1]
que o dispositivo em comento é o primeiro modelo incriminador trazido pela Lei Maria da Penha e tipifica o comportamento daquele que, homem ou mulher, tendo contra si decretada uma medida protetiva, burla a decisão judicial, descumprindo-a, podendo fazê-lo mediante ação ou omissão.

A jurisprudência da Corte Superior orienta que “
ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória (...), sendo a hipótese dos autos, em que o paciente, mesmo ciente das medidas, teria descumprido. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.”
[2]

Sendo viável a segregação cautelar quando um acusado descumpre medidas protetivas, entendo perfeitamente razoável a condenação do réu quanto ao delito do art. 24-A, da Lei Maria da Penha, pois ele não só violou decisão judicial, como também ofendeu a integridade psíquica da vítima e ainda cometeu novo crime.

Sendo assim, o STJ também orienta que
“Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na espécie, o fato de o réu, ciente de prévia medida protetiva fixada, não apenas descumprir a restrição imposta, mas cometer novos atos de violência doméstica contra a ofendida, é circunstância que justifica a valoração negativa da vetorial personalidade, por demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta.”
[3]

Acerca do ponto em discussão, menciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – 1. AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO PELO DEPOIMENTO DE INFORMANTE – 2. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ALEGADA A COABITAÇÃO COM A VÍTIMA E CONSENTIMENTO DE RETORNO AO LAR – IMPERTINÊNCIA – VERSÃO DISSONANTE DA APRESENTADA PELA OFENDIDA E PELA INFORMANTE – APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se vítima, ainda que somente na fase inquisitiva, narra com detalhes a conduta ilícita de que foi alvo, e é confirmada sob o crivo do contraditório, por informante do Juízo;

2. A alegação de que o apelante coabitava com a vítima na constância das medidas protetivas, e que ela tivesse autorizado o seu ingresso em sua residência, tornando atípica a conduta imputada, não convence sobre a verdade, se encontrar óbice em coerentes e harmoniosas declarações da ofendida e da informante, o que, inviabiliza o acolhimento da tese de atipicidade.

(N.U 0006746-41.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Ainda:

"(...) A alegação de atipicidade da conduta referente ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência também não merece prosperar. O tipo penal do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 visa à proteção da mulher de forma indireta, sendo que o objeto jurídico protegido é a manutenção do respeito às decisões judiciais, sendo o sujeito passivo, primeiramente, a Administração da Justiça. A doutrina aponta requisitos para a aplicação do consentimento do ofendido como causa supralegal de exclusão da antijuridicidade, os quais se situam nos seguintes grupos: a) liberdade no consentir; b) capacidade para consentir (compreensão do consentimento); e c) disponibilidade do bem jurídico exposto a perigo de lesão (...) E, evidenciados os requisitos, verifica-se, de início, que o bem jurídico tutelado pelo crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006 é indisponível, uma vez que se refere, primeiramente, à Administração da Justiça, e apenas secundariamente à proteção da vítima... E, em sendo indisponível o bem jurídico tutelado pela norma penal, não cabe a aplicação do instituto do consentimento da ofendida. Assim, enquanto vigentes as medidas protetivas impostas em favor da ofendida, era obrigação do recorrente cumpri-las, a fim de assegurar a integridade física da vítima". (TJDF - Acordão 1245366, 00057834720188070009, relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020)

Passo à dosimetria da pena.

O crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, prevê a pena de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Na primeira fase, apesar de o réu ostentar maus antecedentes, verifica-se que ele ostenta apenas uma condenação com trânsito em julgado em seu desfavor que será considerada na seguinte etapa da dosimetria, sendo assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, presentes a circunstância agravante prevista no art.
art. 61, II, “e”, do CP e a reincidência do réu, uma vez que este é condenado a uma pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais ao pagamento de 40 dias-multa, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (Autos n. 5702-17.2016.811.0055-cód. 214655), aumento a pena em 2/6, perfazendo o montante de 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, torno a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção.

Diante do quantitativo da pena, aliado à reincidência do acusado, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, à luz do art. 33 do Código Penal.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado não preenche os requisitos dispostos no art. 44, II, CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e o
PROVEJO
para reformar a sentença e condenar o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva [art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006], fixando a pena em 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

É o voto.

[1]
Leis Penais Extravagantes – Teoria, jurisprudência e questões comentadas/ Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira – 6. Ed. Ver., e ampl. Salvador: Ed. JusPodivm,2021.

[2]
AgRg no HC n. 674.418/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, Dje 10/08/2021.

[3]
AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/04/2021, Dje 19/04/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021